Tribunal: STF
Processo: RE 99060
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-12-03
Data de publicação: 1982-12-03

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL. RENOVATÓRIA JULGADA PROCEDENTE. - Presunção de sinceridade da retomada afastada pela prova circunstancial. Renovatória deferida. Ausência de dissenção com a Súmula 485. Incidência sobre a espécie do art. 325, V, "c", do R.I.-S.T.F. Recurso extraordinário de que se não conhece.